Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701309-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADA: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, ao argumento de que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, não estaria pacificada na Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso constitucional, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1029, § 5o, inciso I, do CPC e dos enunciados 634 e 635 das súmulas do STF. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 19751458, para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JULIO G. ANDRADE NEVES, OAB/SP 298.104. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016